Tribunal: CARF
Processo: 11128.725892/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725892/2015-20
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.307 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2012
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA
VINCULANTE CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo então Conselheiro Relator Breno
do Carmo Moreira Vieira em face do acórdão no 3301-008.579, proferido em 27/08/2020, por
esta Turma de julgamento, cuja decisão foi assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725892/2015-20
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.307 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725892/2015-20

MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE
DE
MERCADORIAS
DESTINADAS
À
EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo
definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa
regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do Decreto-Lei n° 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
INADIMPLEMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULAS CARF No. 49 E 126.
Comprovada a sujeição do contribuinte à obrigação, o descumprimento desta ou seu
cumprimento em atraso enseja a aplicação das penalidades previstas na legislação de
regência. A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Aplicação das Súmulas CARF n. 49 e
126. Assim, impossível aplicar-se o benefício previsto no art. 138 do CTN no caso de
multa por entrega de DCTF em atraso.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO ESTABELECIDA NA SÚMULA CARF
N°. 02.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o princípio do
não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base
legal do lançamento (imposto e multa de ofício). Aplicável o teor da Súmula CARF no
2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
O Conselheiro Embargante afirmou:
Com fulcro no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, venho apresentar os presentes
embargos em face do Acórdão no 3301-008.579, em razão de lapso manifesto na
formalização do Acórdão, conforme exposto a seguir.
Quando da prolação do Acórdão no 3301-008.579 ora embargado, foi logo em
seguida verificada a existência de ação judicial tocante o tema em debate nos autos, a
saber o processo n° 0005238-86.2015.4.03.6100 (TRF da 3a Região). Nesse espeque,
logo após a conclusão do caso e a dicção de seu resultado, ventilou-se a incidência de
Súmula CARF n° 01, tendo em vista que a indigitada ação proposta guarda estreita
consonância com o mérito veiculado no Processo Administrativo Fiscal.
Assim, existindo o lapso manifesto, faz-se necessário que os presentes
embargos sejam conhecidos e acolhidos para correção do Acórdão.
O r. despacho de admissibilidade consignou:
Com base nas razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos
deste despacho, recebo os presentes embargos e determino o encaminhamento
do processo ao Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, para inclusão em
pauta de julgamento.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.307 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725892/2015-20

É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os embargos inominados têm como fundamento o art. 66, do Anexo II, do
RICARF e devem ser conhecidos nos exatos termos da propositura e admissibilidade de e-fls.
254.
Com razão o Conselheiro Embargante no apontamento de erro material pela não
aplicação da Súmula n° 1 deste Conselho.
O contribuinte sustentou duas linhas de defesa em seu recurso voluntário: a
penalidade aplicada tem caráter confiscatório e viola os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da capacidade contributiva e, a configuração da denúncia espontânea para
cancelamento do auto de infração.
No tocante ao argumento de violação de princípios constitucionais, o acórdão
embargado aplicou a Súmula CARF n° 2 para não conhecer tais argumentos:
Da multa de ofício e ofensa aos princípios administrativos e constitucionais
Por fim, a suposta ofensa confiscatória derivada da multa acarreta na aplicação
da Súmula CARF n° 02. Isso porque não é da competência deste Colegiado
proceder com qualquer análise de constitucionalidade, ainda que reflexa e
principiológica. Tal múnus é vocacionado ao Legislador e ao controle
jurisdicional, de modo que a pena legalmente prevista não pode ser afastada
pela administração tributária.
Em relação à configuração da denúncia espontânea, tal matéria foi submetida à
apreciação judicial.
O auto de infração foi lavrado por não prestação de informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal (IN n° 800/2007), prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66, tendo sido o crédito constituído com a sua exigibilidade suspensa por força
judicial (antecipação de tutela concedida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Subseção Judiciária de
São Paulo – TRF 3a Região – nos autos do Processo no. 0005238-86.2015.4.03.6100). A ação foi
ajuizada pela ACTC- Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais, sendo o contribuinte seu associado.
A decisão proferida no bojo da Ação Ordinária no 0005238-86.2015.403.6100
reconheceu a impossibilidade de aplicação de penalidade – penas de multa advertência,
suspensão e cancelamento de habilitação para operar no comércio exterior – aos agentes de carga
associados da Associação ACTC, pela prestação de informações no SISCOMEX acerca da carga
desconsolidada, ainda que posteriormente ao prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes da
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.307 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725892/2015-20

atracação, mas previamente a qualquer procedimento fiscalizatório, em vista do reconhecimento
da denúncia espontânea, nos termos do parágrafo 2o, do art. 102, do Decreto-lei no 37/1966.
Na análise do pedido de tutela antecipada, assim se pronunciou o MM. Juízo:
“Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a Ré
se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 76/66.”
Vê-se então que o presente processo administrativo e a ação judicial têm o mesmo
objeto: os efeitos da denúncia espontânea, que, inclusive, está intrinsicamente ligada à aplicação
da multa por informação intempestiva de carga.
Diante disso está configurada a renúncia à discussão na esfera administrativa e
desistência do recurso interposto, tal como prescreve a Súmula CARF n° 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, não pode ser conhecido o recurso voluntário.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos infringentes,
para não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital